Tribunal: TCU
Processo: 010.829/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento das determinações feitas por meio de acórdão em sede de auditoria realizada para a verificação da regularidade de obras das áreas de saúde, educação e saneamento no estado do Rio Grande do Norte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento quanto ao cumprimento das determinações constantes dos subitens 1.7 a 1.10 do Acórdão 2558/2018-TCU-Plenário acerca do andamento das providências adotadas para evolução de obras paralisadas nas áreas de saúde, educação e saneamento em municípios do estado do Rio Grande do Norte, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 1.7, 1.9 e 1.10 do Acórdão 2558/2018-TCU-Plenário ; 9.2. considerar não cumprida a determinação constante do subitem 1.8 do Acórdão 2558/2018-TCU-Plenário ; 9.3. considerar Adeilson Gomes de Oliveira revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.4. com fundamento no art. 58, inciso IV e §1o, da Lei 8.443/1992, aplicar a Adeilson Gomes de Oliveira multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia aos cofres do Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar o responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.6. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.7. informar o conteúdo desta decisão ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, à Fundação Nacional de Saúde, aos Municípios de Severiano Melo/RN, Baía Formosa/RN e Felipe Guerra/RN e ao responsável.